Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DESPACHO O apelado requer na petição ID. 72304686 a juntada de documento novos, o qual afirma terem sido anexados. Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para. querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o ID. dos mencionados documentos, os quais não foram identificados nos autos. Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal.